Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711944-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESILANE DOS SANTOS SILVA APELADO: NATURA COSMETICOS S/A DESPACHO 1. O pedido de gratuidade de justiça foi apresentado no recurso e já deveria ter vindo instruído com os elementos documentais suficientes para viabilizar a sua análise. 2. Identificada a insuficiência de documentos e a necessidade de retificação do polo ativo recursal, o despacho de ID no 66981462 permitiu a regularização. 3. O prazo concedido é suficiente, pois a determinação não compreende documentos que sejam de difícil acesso ou demande deslocamento por parte do interessado. Logo, desnecessária a dilação pretendida, pois compromete a celeridade da prestação jurisdicional e interfere no tempo razoável de julgamento do recurso. 4. À Secretaria para que informe se ainda há prazo em curso. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro